Tribunal: TJPA
Processo: 0809707-94.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809707-94.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: DEIVISON ANTONIO GOMES GUERREIRO

AGRAVADO: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº
0809707-94.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: DEIVISON ANTONIO GOMES GUERREIRO

ADVOGADO: FERNANDO RAFAEL SOUZA DOS REIS- OAB/PA 6.776-A

AGRAVADA: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

ADVOGADO: FLÁVIO CORRÊA TIBÚRCIO- OAB/GO 20.222

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCESSUAL CIVIL – CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DE ELEIÇÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – HIPOSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – COMARCAS SITUADAS EM MUNICÍPIOS LIMÍTROFES, INTEGRANTES DA MESMA REGIÃO METROPOLITANA – PRECEDENTES STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

As partes celebraram compromisso de compra e venda de uma unidade autônoma no bairro planejado Reserva Jardins, localizado no município de Marituba, Pará.

2.

A ação de rescisão contratual foi ajuizada no domicílio do Agravante (Ananindeua/PA). Após a apresentação de contestação, o magistrado declinou da competência, determinando a remessa dos autos à Comarca de Marituba, foro de eleição constante do instrumento contratual. e do local da coisa (bem imóvel).

3.

Na hipótese, ausente prejuízo ao direito constitucional de acesso à justiça do Agravante, bem como não demonstrada sua hipossuficiência, entendo que a decisão interlocutória agravada não merece reparo.

4.

Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia primeiro de dezembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0809707-94.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: DEIVISON ANTONIO GOMES GUERREIRO

ADVOGADO: FERNANDO RAFAEL SOUZA DOS REIS- OAB/PA 6.776-A

AGRAVADA: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

ADVOGADO: FLÁVIO CORRÊA TIBÚRCIO- OAB/GO 20.222

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por DEIVISON ANTONIO GOMES GUERREIRO nos autos da AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor de FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE (0800916-55.2019.8.14.0006), no qual o MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua acolheu a preliminar de incompetência em razão do lugar arguida pela ora Agravada, nos termos da decisão de Id 19243626:

“(...)

Quanto a
INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR estou por ACOLHER
.

(...)

A questão que deve ser observada é o foro de competência para o processamento da

ação.

O objeto da ação está relacionado a alegação de adimplemento substancial de contrato de compra e venda de bem imóvel, localizado em condomínio no município de Marituba/PA.

O Código de Processo Civil, estabelece em seu art. 47, a competência de acordo com

a situação da coisa, para as ações que envolvem bens imóveis.

E, no caso sob análise, há ainda de ser observada disposição contratual relativa a cláusula de eleição de foro no instrumento firmado entre as partes.

No contrato ajustado, em sua cláusula décima sétima, há expressa previsão da competência da comarca de Marituba/PA para dirimir eventuais questões envolvendo o negócio firmado.

E tendo, mais uma vez, o CPC disposto acerca da competência e a possiblidade de

sua modificação, há a seguinte previsão:

(...)

Em que pese ser possível aventar a possibilidade de alegação de competência em conformidade ao domicílio do autor, com fundamento na legislação consumerista, entendo que a regra não se aplica à demanda em análise
.

A jurisprudência dos tribunais superiores
, a qual me vínculo, entende que, nos casos

de contrato com
cláusulas pré-estabelecidas, poderá ser considerada nula disposição relativa à eleição de foro, se gerar prejuízo à parte autora, no sentido de impor-lhe ônus insuportável
em razão da tramitação da demanda em comarca diversa.

Não é o que se verifica na presente demanda, já que a comarca definida por competente no instrumento contratual é vizinha à de Ananindeua, a integrar a região metropolitana da capital, onde os autores, inclusive, pretendiam fixar residência
, pelo que concluo inexistir imposição de ônus capaz de inviabilizar ou prejudicar a defesa dos autores.

Por todo o exposto,
ACOLHO a preliminar de INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR arguida pela requerida
, com fundamento nos artigos 47 e 63, § 1º do CPC, pelo que determino a remessa dos autos para juízo da Comarca de Marituba/PA para providências de distribuição e apreciação do feito.

Intime-se as partes.

Ananindeua, 26 de agosto de 2020.

Luís (...)”

Em suas razões o Recorrente aduz, em síntese, que a competência deve ser determinada pelo foro do domicílio do consumidor com base nos artigos 6º e 101 do CDC.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e pela reforma da decisão agravada para reconhecer a competência em razão do domicílio do Agravante.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id 3816425).

Contrarrazões (Id 3949831).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Compulsados os autos, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, passo a análise das proposições mencionadas.

No caso em análise, entendo que não assiste razão ao Agravante. A ação de rescisão contratual tramita perante a MM. 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, ignorando a 17ª cláusula (eleição de foro) em que há expressa previsão da competência da comarca de Marituba/PA para dirimir eventuais contendas.

Em que pese tratar-se de relação consumerista, a situação de hipossuficiência do Recorrente não restou demonstrada de forma concreta nos autos.

Desta feita, filio-me a entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário.

Na hipótese saliento que são Municípios limítrofes, integrantes da mesma Região Metropolitana desta capital. Dito isto, não vejo como o acolhimento da preliminar de incompetência pode ser encarado como obstáculo intransponível ou excessivamente prejudicial ao Agravante.

Sobre o assunto, trago entendimento do STJ.

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE.

1.
Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel
e indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em

25.01.2015.
Exceção de Incompetência
arguida em 26.03.2015. Agravo em Recurso especial distribuído ao gabinete em 24.04.2017. Julgamento: CPC/1973.

2. O
propósito

recursal
é o
reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão de compra e venda de imóvel
.

3. A alteração da competência territorial por contrato de adesão, por si só, não permite inferir pela nulidade da cláusula, devendo, para tanto, concorrer a abusividade ou a ilegalidade.

4.
Apesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente.

5.
O STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário
.

6. Nesta perspectiva,
a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas.

7. A condição de consumidor, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão.

8. Recurso especial conhecido e provido, para determinar que a ação seja processada e julgada no foro estipulado contratualmente.

Dessa forma, a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela não se mostra teratológica, nem contrária à lei, pelo que não merece ser reformada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo todos os termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, 01 de dezembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/12/2020